Tribunal: TJMT
Processo: 1004159-78.2022.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004159-78.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.357.312/0001-64 (RECORRENTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1004159-78.2022.8.11.0013

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

EMBARGADO: BB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Data de Julgamento: 15 a 18/04/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE REJEITOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTERIORMENTE OPOSTOS – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e rejeitou embargos anteriormente opostos. Ou seja, irresignado, o embargante opõe novamente embargos de declaração visando sanar supostas obscuridades, contradições e omissões na decisão proferida.

2.

Preliminarmente,
com relação à suposta contradição quanto à arguição de incompetência absoluta do juízo
, em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, observa-se, pelo CNPJ da embargada, seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP). Desse modo, conforme dispõe o inciso I do art. 5º da Lei nº 12.153/2009,
mencionado, inclusive, pelo próprio embargante
, é perfeitamente possível que a reclamante seja parte em processos que tramitam perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim,
para finalizar tal questionamento
,
rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo
.

3.

Pois bem, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

Analisando os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pelo juiz relator e pela turma julgadora. O embargante argumenta sobre questões relativas à interpretação das normas tributárias e à adequação dos critérios utilizados para determinar o valor do IPTU, buscando promover um novo debate sobre as questões já decididas.

5.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

6.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

7.

De igual forma a jurisprudência, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. MULTA APLICADA. 1.
Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC
. Portanto,
não visam à discussão do mérito da causa
. 2.
Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pela ré embargante
, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte. 3. Resta evidente a intenção da ré embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual. 4.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. 5.
Nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC, opostos
embargos de declaração meramente protelatórios
, o Tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado
multa
não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa
. 6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, aplicada. (TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27.2019.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
VÍCIOS INEXISTENTES
-
REDISCUSSÃO DO JULGADO
-
IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA. 1-
Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material
. 2 -
Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados
. 3 - São protelatórios os embargos aviados contra acórdão que expressamente enfrentou as questões tidas por omitidas, objetivando o embargante apenas protelar com o cumprimento da decisão judicial. (TJ-MG - ED: 10024111189031002 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)

8.

Nesse sentido,
considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos
.

9.

Portanto, conheço dos presentes embargos de declaração, porém
REJEITO-OS
.

10.

Por fim, d
iante do nítido caráter protelatório,
condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024